Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. URGÊNCIA NA TUTELA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve o bloqueio de ativos financeiros, destinado ao custeio do medicamento Stelara e de exame médico. A operadora do plano de saúde recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio, excesso de execução pela falta de três orçamentos e existência de cobertura contratual ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos no apelo: (i) definir se a ausência de intimação prévia da operadora antes do bloqueio de valores configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o bloqueio judicial é cabível diante da alegação de que o plano de saúde se encontra ativo; (iii) determinar se a falta de apresentação de três orçamentos invalida a decisão judicial por excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medida constritiva antes da oitiva da parte contrária não configura nulidade processual quando se trata de situação urgente relacionada à saúde e à preservação da vida, hipótese em que o contraditório diferido é admitido, permitindo manifestação posterior da parte afetada.
4. A análise dos autos revela que, embora o plano de saúde tenha sido formalmente reativado, a operadora não reconheceu os depósitos judiciais realizados, restringindo o acesso efetivo aos serviços, o que justifica a manutenção do bloqueio para assegurar o tratamento médico urgente.
5. A exigência de três orçamentos não constitui requisito absoluto para o bloqueio judicial em cumprimento de sentença, sobretudo quando há urgência no fornecimento do medicamento e limitada disponibilidade no mercado.
6. O juízo de origem fixou valor inferior ao pleiteado, demonstrando ponderação e razoabilidade na quantificação do montante bloqueado, com previsão de posterior prestação de contas, o que preserva o equilíbrio entre as partes e afasta a alegação de prejuízo à operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contraditório pode ser diferido quando a medida judicial visa à preservação da saúde e da vida, não configurando nulidade processual a ausência de intimação prévia da parte contrária.
2. O bloqueio judicial de valores é legítimo quando comprovado o descumprimento da obrigação de custeio de tratamento médico urgente, ainda que o plano de saúde se encontre formalmente ativo.
3. A ausência de 03 (três) orçamentos não impede o bloqueio judicial para custeio de medicamento, especialmente em casos de urgência e limitação de fornecedores.